Tribunal: TJMT
Processo: 1022871-95.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022871-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 30.125.213/0001-00 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE - CNPJ: 45.381.398/0001-91 (APELADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ERRO MATERIAL NO PREPARO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. ENTREGA DE ACERVO TÉCNICO INCOMPLETO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA DA CONSTRUTORA. CABIMENTO DE MULTA COERCITIVA. HONORÁRIOS EQUITATIVOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por construtora contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos técnicos e administrativos relativos à construção de empreendimento imobiliário, formulado por condomínio, com a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o erro material no preenchimento do sacado na guia de preparo acarreta a deserção do recurso; (
ii
) saber se a ausência de notificação extrajudicial expedida pelos correios afasta o interesse de agir; (
iii
) saber se a disponibilização de projetos apócrifos em aplicativo digital configura perda superveniente do objeto; (
iv
) saber se a determinação de exibição de acervo técnico inerente à edificação constitui indevida obrigação de fazer; e (v) saber se é cabível a fixação de multa coercitiva e a manutenção dos honorários sucumbenciais por equidade.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual contemporâneo orienta-se pela instrumentalidade das formas e pela primazia da resolução do mérito. O equívoco no preenchimento do recolhimento de custas, quando preservada a vinculação ao processo e ausente prejuízo ao erário, não justifica a penalidade de deserção, repelindo-se o culto a um formalismo desproporcional.

4. O interesse processual transcende a exigência de rigorismos burocráticos sempre que a ciência inequívoca da pretensão se materializa pela participação ativa da construtora em assembleia condominial. A inércia da empresa e a própria resistência qualificada apresentada nos autos consolidam a necessidade da tutela jurisdicional.

5. A relação estruturada entre construtora e condomínio submete-se à principiologia de proteção ao consumidor, que eleva a informação clara e a transparência a imperativos éticos e jurídicos. A disponibilização de documentos sem assinatura técnica, incompletos ou reduzidos a meros protocolos não satisfaz a obrigação normativa de entregar o acervo definitivo e seguro da obra.

6. A ordem para a entrega de projetos estruturais, licenças e manuais não impõe a produção de prova nova ou indevida obrigação de fazer, limitando-se a compelir a exibição de registros que, por força da natureza e da responsabilidade da atividade de incorporação imobiliária, devem existir e ser mantidos sob a guarda da construtora.

7. A imposição de multa coercitiva revela-se medida adequada, proporcional e necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial. A natureza técnica e muitas vezes imaterial do acervo exigido torna
inócua
a simples busca e apreensão, atraindo a incidência da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos meios indutivos na exibição documental.

8. A fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra respaldo na jurisprudência qualificada dos tribunais superiores, sendo a via adequada para remunerar o trabalho advocatício quando o valor atribuído à causa for irrisório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A disponibilização de documentos técnicos incompletos e apócrifos em plataforma digital não elide o dever legal da construtora de exibir o acervo documental oficial e definitivo do empreendimento, corolário do princípio da transparência nas relações de consumo. 2. É cabível a cominação de multa coercitiva na ação de exibição de documentos quando a recalcitrância da parte e a natureza dos registros tornarem ineficazes outras medidas sub-rogatórias."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 4º, 188, 400, parágrafo único, e 85, §§ 8º e 11; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.000; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Exibição de Documentos, registrada sob o n. 1022871-95.2023.8.11.0041, ajuizada por EDIFÍCIO VICTORIA RESIDENCE em desfavor de ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, a qual julgou procedente o pedido inicial para determinar a apresentação do acervo documental pleiteado, sob pena de multa cominatória.

Na origem, a parte autora ajuizou ação e postulou a exibição de diversos documentos técnicos e administrativos relativos à construção e à instalação das áreas comuns do empreendimento imobiliário, a exemplo de projetos aprovados, plantas, manuais de operação e notas fiscais. Sustenta que, apesar de reiteradas solicitações amigáveis, a construtora omitiu-se na entrega formal do acervo probatório apto a viabilizar a manutenção e a segurança
do edifício. Postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (id. 343847432).

O juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita (id. 343847445), o que motivou o recolhimento das custas iniciais pelo autor (ids. 343847446 e 343847448). Ato contínuo, a inicial foi recebida, com determinação de citação da parte ré para promover a exibição no prazo de cinco dias (id. 343847449).

Em contestação, a parte ré arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual, com amparo na justificativa de inexistência de requerimento administrativo idôneo e de notificação extrajudicial válida. No mérito, asseverou que as informações pleiteadas já haviam sido disponibilizadas em formato digital, por meio de aplicativo do próprio condomínio, em momento anterior ao ajuizamento da lide. Aduziu a inadequação da via eleita para compelir a produção de documentos eventualmente inexistentes e pugnou pela extinção do feito ou pela improcedência dos pedidos (id. 343847853 e anexos).

Em sua impugnação, a parte autora refutou as teses defensivas e pontuou que os documentos inseridos na plataforma digital
encontram-se
apócrifos, incompletos e sem assinatura de responsável técnico. Acrescentou que a ciência da ré sobre a pretensão resistida restou comprovada de forma pessoal em ata de assembleia condominial (id. 343847859).

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido. O magistrado de origem rejeitou as preliminares e consignou que a construtora possui a obrigação legal e consumerista de fornecer os documentos técnicos de forma escorreita. Determinou a apresentação de todos os itens elencados na exordial no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (id. 343847867).

A construtora opôs embargos de declaração (id. 343847868), os quais foram rejeitados sob o fundamento de que a parte buscava a rediscussão do mérito a partir de interpretação descontextualizada de petição autoral (id. 343847871).

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, e sustentou a necessidade de reforma integral do julgado. Reitera a tese de falta de interesse processual por ausência de notificação formal e alega a perda superveniente do objeto em virtude da exibição digital realizada. Argumenta que a sentença impõe verdadeira obrigação de fazer na medida em que exige a produção de laudos novos, bem como defende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova amparada no Código de Defesa do Consumidor. Requer a extinção do feito ou, de forma subsidiária, o afastamento ou a redução da multa cominatória e a redistribuição dos ônus sucumbenciais por sucumbência mínima (id. 343847873).

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de deserção recursal, por apontar que a guia de preparo foi emitida em nome do próprio condomínio recorrido e não do recorrente (id. 343847874). No mérito, refutou os argumentos apelatórios e aduziu que a disponibilização de meros protocolos e projetos apócrifos não supre o dever de informação, circunstância apta a legitimar a manutenção da condenação e das astreintes. Requer o não conhecimento ou o total desprovimento do apelo (id. 343847876).

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação de Exibição de Documentos, condenando a construtora requerida a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, todo o acervo documental técnico e administrativo do edifício, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que o feito deve ser extinto por falta de interesse de agir, dada a ausência de notificação extrajudicial formal, e por perda superveniente do objeto, vez que os documentos teriam sido disponibilizados em aplicativo digital. Subsidiariamente, sustenta que o pedido configura indevida obrigação de fazer, defende a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, rechaça a imposição de multa cominatória e requer o reconhecimento de sucumbência mínima ou a minoração dos honorários advocatícios.

Já a parte Apelada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção, em razão de o comprovante de preparo constar o nome e CNPJ do próprio condomínio recorrido. No mérito, argumenta que as tentativas amigáveis restaram frustradas, que os documentos inseridos na via digital são apócrifos, incompletos ou meros protocolos, e que a manutenção da sentença e da multa coercitiva é medida imperativa para a garantia de seus direitos consumeristas.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

A parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de que a guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 343847874) indicam o Condomínio Apelado como "pagador", configurando irregularidade formal apta a ensejar a deserção do recurso.

Em contraposição, depreende-se da análise dos autos que, não obstante o equívoco material no preenchimento do campo referente ao sacado/pagador no boleto bancário, a numeração do processo, a vara de origem e o valor recolhido correspondem perfeitamente aos dados da presente demanda.

Constata-se que a falha apontada consubstancia mero erro material no preenchimento do documento de arrecadação, o qual não impediu o efetivo ingresso dos valores aos cofres do Poder Judiciário, vinculados a este processo. O sistema processual civil moderno orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e pela primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC), não se coadunando com o excesso de formalismo que obste o acesso à tutela jurisdicional recursal por equívocos que não geram prejuízo ao erário ou à parte contrária.

Sendo assim, evidenciado que o preparo foi efetivamente recolhido e vinculado aos autos, rejeito a preliminar de deserção.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte Apelante pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, asseverando a ausência de interesse processual do condomínio autor. Argumenta que não houve o envio de notificação extrajudicial válida (por carta com aviso de recebimento) que delimitasse os documentos exigidos e comprovasse a recusa administrativa, reputando inidônea a ata de assembleia apresentada com a inicial.

Em sede de contrarrazões, o Apelado defende que o interesse de agir é cristalino, uma vez que a construtora tinha plena ciência da demanda por meio de reuniões e assembleias condominiais, inclusive com a aposição de assinatura de seu representante na respectiva ata, e que a própria resistência de mérito apresentada na contestação supre qualquer exigência de formalidade prévia.

Depreende-se da documentação anexada, notadamente a Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Id. 343847441), que houve efetiva tratativa entre os condôminos, o síndico e os representantes da construtora acerca da entrega do acervo técnico da edificação.
A exigência de notificação premonitória via carta registrada com AR, pretendida pela Apelante, constitui formalismo exacerbado que não encontra amparo na lei, mormente quando a ciência inequívoca sobre a pretensão extrajudicial se perfectibilizou pela presença e participação dos prepostos da construtora em assembleia específica para este fim. Tendo o condomínio demonstrado a solicitação prévia e a inércia da construtora em tempo razoável, resta plenamente configurado o interesse de agir.

Ademais, importa registrar que a apresentação de contestação rechaçando o direito autoral e opondo-se à entrega nos moldes pleiteados configura, por si só, a pretensão resistida, justificando a necessidade e adequação do provimento jurisdicional.

Diante do exposto, restando amplamente demonstrada a resistência à pretensão autoral, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentrando ao cerne da controvérsia, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre o condomínio autor (representando a coletividade de adquirentes) e a construtora ré é eminentemente de consumo. O Condomínio,
enquanto ente despersonalizado que atua na defesa dos interesses dos condôminos destinatários finais das unidades autônomas e das áreas comuns, amolda-se perfeitamente ao conceito de consumidor, ao passo que a Apelante figura como fornecedora no mercado de construção civil, atraindo a incidência irrestrita das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90). Sob essa ótica, a inversão do ônus da prova e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, aplicadas pelo juízo a quo, mostram-se escorreitas, dada a patente vulnerabilidade técnica e informacional dos moradores em face da empresa responsável pela edificação do complexo imobiliário.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

No que tange à tese recursal de perda superveniente do objeto, fundada na alegação de que os documentos foram integralmente disponibilizados em aplicativo digital do condomínio antes e durante a ação, a prova produzida revela panorama diverso.

Os elementos coligidos aos autos, em especial as impugnações e os prints apresentados pela parte autora, demonstram que grande parte do material disponibilizado na plataforma digital consistia em documentos apócrifos, plantas sem a devida assinatura do responsável técnico e meros protocolos de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros (Id. 343847855 e Id. 343847859), e não os alvarás e aprovações definitivos.

Com efeito, a simples inserção de rascunhos ou protocolos em um sistema não supre o dever legal e contratual da construtora de entregar a documentação técnica oficial, hígida e aprovada pelos órgãos competentes (como o As
Built
assinado e o AVCB deferido), exigência amparada tanto pelas normas da ABNT (NBR 14.037) quanto pelo dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC. Portanto, não há que se falar em esvaziamento da demanda ou satisfação integral da pretensão.

Paralelamente, a Apelante argumenta que o provimento jurisdicional extrapolou os limites da ação exibitória, transmutando-se em indevida obrigação de fazer consubstanciada na imposição de "criar" ou "produzir" documentos supostamente inexistentes. Contudo, tal raciocínio beira o absurdo diante da natureza da atividade da Apelante. Os documentos elencados na petição inicial
, tais como projetos estruturais, elétricos, hidráulicos
, memoriais
descritivos e manuais do proprietário
,
são
elementos intrínsecos e obrigatórios à regular consecução, aprovação e entrega de qualquer empreendimento imobiliário. Admitir a tese de que tais registros "não existem" ou "precisam ser produzidos" implicaria em confissão de grave irregularidade construtiva.

Dessa forma, a ordem judicial não impõe a confecção de documentos novos, mas a mera exibição daqueles que, por força de lei e da natureza da atividade empresarial, devem obrigatoriamente integrar o acervo da construtora pelo prazo legal de guarda.

Relativamente à insurgência contra a fixação de multa cominatória (astreintes), a Apelante defende sua inadequação e desproporcionalidade, alegando que o art. 400 do CPC já prevê sanção processual específica (presunção de veracidade). A esse respeito, convém esclarecer que o microssistema processual civil atual autoriza expressamente o emprego de medidas coercitivas para forçar a exibição. Alinhado a esse entendimento, é imperioso destacar que
:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (STJ - Tema 1000).

Embora o referido Tema estipule a busca e apreensão prévia como regra, as peculiaridades do caso concreto excepcionam a medida sub-rogatória. A natureza técnica e imaterial do acervo exigido (projetos executivos, arquivos As
Built
, licenças digitais) torna a expedição de mandado de busca e apreensão absolutamente
inócua
e infrutífera, justificando, com fulcro no poder geral de cautela e na adequação (art. 139, IV, CPC), a incidência direta da medida indutiva pecuniária (astreintes) como único meio eficaz de compelir a construtora à exibição dos originais definitivos.

No caso em tela, a postura da construtora, que se limitou a entregar documentos incompletos e apócrifos, justifica plenamente a cominação pecuniária. O valor estipulado na origem (R$ 500,00 diários, limitados a R$ 20.000,00) atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa do condomínio, mas sim estímulo coercitivo idôneo à preservação da autoridade da decisão judicial em face do porte econômico da construtora.

Por conseguinte, rechaçadas todas as teses defensivas e restando indene o comando sentencial de procedência, não prospera o pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais fundado na alegação de sucumbência mínima. A construtora decaiu da totalidade de seus pedidos, devendo suportar integralmente as custas e despesas processuais. Outrossim,
os honorários advocatícios fixados no juízo de primeiro grau em R$ 1.000,00 mediante apreciação equitativa mostram-se adequados. Tal arbitramento encontra ressonância na regra do art. 85, § 8º, do CPC e obedece aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00)
revela-se
manifestamente muito baixo, não comportando minoração
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença proferida no juízo de origem, determinando que a Apelante exiba a integralidade dos documentos técnicos e administrativos elencados na petição inicial, nos exatos termos, prazos e sob a penalidade pecuniária fixada pela magistrada a quo.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte Apelada, fixando-os no montante total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026